Tribunal: STF
Processo: Rcl 4866
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NOTÁRIO E OFICIAL DE
   REGISTRO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA OCORRIDA ANTES DA EC 20/98.
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 2.602/MG.
   IMPROVIMENTO.
I - A alteração introduzida pelo Constituinte
   derivado não alcança aqueles aposentados em data anterior à
   promulgação da Emenda 20/98.
II - Agravo regimental improvido.